Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003288-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELEN PATRICIA LIMA DE ARRUDA - CPF: 785.746.681-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KELEN PATRICIA LIMA DE ARRUDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.o
1003288-95.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a contratação e determinando à ré que devolva em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; determinando levantamento dos valores consignado na inicial em favor da ré; bem como, diante da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, devendo serem suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange à necessidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais bem como ao
quantum
a ser arbitrado, eis que houve ato ilícito por parte do apelado que efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A instituição bancária ré e apelada, por sua vez, defende que a parte adversa não apresentou qualquer motivo de fato e direito que pudesse alterar a sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.o 1003288-95.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a contratação e determinando à ré que devolva em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; determinando levantamento dos valores consignado na inicial em favor da ré; bem como, diante da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, devendo serem suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser pensionista bem como receber valor do seu benéfico por meio do Banco Bradesco. Aduz que ao verificar o seu extrato bancário, notou que havia um depósito pelo réu no valor de R$ 2.977,78 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), a título de empréstimo.

Enfatiza a autora que não solicitou nenhum tipo de empréstimo com a instituição bancária ré.

Em contato com o gerente da sua conta no Bradesco, foi informada que não tinha o que esta instituição fazer, eis que o empréstimo junto ao Banco Pan foi autorizado pelo INSS.

Diante de tal situação, considerando que os valores foram depositados forçosamente em sua conta bancária, se sentindo lesada pelo infortúnio vivenciado, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos, defendeu a ré, em síntese, inexistir vício na prestação de seu serviço, eis que houve o proveito econômico pela autora, aduzindo que os descontos em folha são exercício regular de direito, motivo pelo qual descabe o pedido de indenização por danos materiais e morais. Ademais, suscita a possibilidade de caracterização de fato de terceiro.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a ré não cumpriu com seu ônus probatório, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a comprovar o negócio jurídico travado, caracterizando a existência de falha na prestação de serviços pela parte ré, julgou parcialmente procedente os pedidos autorias, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Corroborando o quanto exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 479 com o seguinte teor: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Partindo dessa premissa e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a demonstrar a contratação dos serviços pela parte autora, e a consequente legalidade dos descontos, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VIDA -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENIFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA
-
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE
- REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES -
DANOS MORAL CONFIGURADO
- RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo impugnado o contrato de azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de fraude na contratação de seguro. Cabendo a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II do CPC. “4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”
Os descontos indevidos foram realizados e sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora
, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente. Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado. (TJMT - N.U 1001958-27.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
.
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL
.
CARACTERIZADO
. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, e a compensação por dano moral
. (TJMT - N.U 1002140-25.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ -
DANOS MORAIS IN RE IPSA
- VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados e, não sendo demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço concretizado, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

A situação vivenciada pela autora e apelante ultrapassa o mero dissabor, eis que os descontos indevidos que ocorreram em sua aposentadoria por falha na prestação do serviço pela instituição bancária ré, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA
- CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS
- APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual - empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral. 3.
Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido
. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
-
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. [...] 4.
Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa
. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação
. (TJMT - N.U 1003526-19.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

No entanto, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Nesse sentido, verifica-se que o pleiteado pela autora e apelante no recurso de apelação foi provido, motivo pelo qual não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não encontram-se presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; bem como condenando apenas a ré à integralidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023